Tribunal: TJSP
Processo: 2273938-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Cessão de direitos sobre compra e venda de imóvel. Ação revisional. Tutela de evidência destinada a suspender a cobrança pertinente àquele contrato assim como proibir a inclusão do nome do autor no cadastro de devedores. Descabimento. Necessidade de aclaramento da situação fática. Ausência da situação reclamada no artigo 311 do CPC. Recurso improvido.